Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706573-05.2023.8.07.0012 RECORRENTE: GABRIEL BRANDAO SANTOS, LUCAS ALEXANDRE COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e concurso de pessoas, nas quais sustentam, essencialmente, a insuficiência de provas e a incorreção da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para respaldar a condenação dos três réus pelo crime de furto qualificado; (ii) examinar se, diante da escolha do concurso de pessoas para qualificar o crime, é admissível deslocar a qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase, para valoração desfavorável da culpabilidade; (iii) averiguar se houve bis in idem na análise dos maus antecedentes e da reincidência de um dos réus; (iv) analisar se o critério de aumento da pena utilizado na primeira fase da dosimetria é razoável e proporcional; e (v) saber se houve excesso e desproporcionalidade na fixação da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de afastamento de indenização fixada em favor da vítima não deve ser conhecido, porquanto o d. Juízo singular não arbitrou reparação mínima. 4. O conjunto probatório é válido, forte e suficiente para comprovar que os três acusados, ora recorrentes, concorreram ativamente para a prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia, não havendo a alegada violação aos princípios da presunção de inocência e da verdade real, tampouco espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, a qualificadora de rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por meio de Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local. 5. Diante da concomitância de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado, o que permite punição mais severa a tal comportamento criminoso, em homenagem aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, correto e adequado o deslocamento da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo para a primeira fase da dosimetria, com a valoração negativa da culpabilidade. 6. Possuindo o réu duas anotações diversas em sua FAP, a utilização de uma delas, na primeira fase, para valoração dos maus antecedentes e da outra, na segunda fase, para caracterização da reincidência, não configura bis in idem. 7. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável. 8. A pena pecuniária foi fixada em observância ao critério trifásico, não havendo excesso ou desproporcionalidade em relação à pena corporal. IV. DISPOSITIVO 9. Conheço do recurso interposto pelas Defesas dos réus Gabriel e Lucas e a ele nego provimento; conheço parcialmente do recurso interposto pela Defesa do réu João Gabriel e, à parte conhecida, nego provimento. Os recorrentes indicam violação aos artigos 59, 68 e 155, § 4o, incisos I e IV, todos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de provas que atestem a autoria delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 59, 68 e 155, § 4o, incisos I e IV, todos do CP, 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, ao concluir que “o conjunto probatório é válido, forte e suficiente para comprovar que os três acusados, ora recorrentes, concorreram ativamente para a prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia, não havendo a alegada violação aos princípios da presunção de inocência e da verdade real, tampouco espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo”, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031